Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. ILICITUDE DO OBJETO. ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. EQUÍVOCO NA APURAÇÃO DA QUANTIA APORTADA POR UM DOS RECORRENTES. ERRO MATERIAL SANADO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal restringe-se a analisar a possibilidade ou não de haver decote sobre os valores a serem devolvidos aos autores, bem como dos aspectos atinentes aos ônus de sucumbência.

2. Os apelantes não divergem sobre a ilicitude do objeto contratual e não se insurgem quanto a conclusão adotada pelo Juízo a quo nesse sentido, restringindo-se a impugnar a decisão no ponto em que não determinou a restituição do capital integral aportado e permitiu a dedução dos valores recebidos.

3. Declarada a nulidade do negócio jurídico, impõe-se que as partes retornem ao status quo ante, sob pena de, diversamente, qualquer delas, seja autor ou réu, experimentar enriquecimento sem causa.

4. Afigura-se lídimo o desconto referente a valores pagos pelas rés anteriormente, decorrentes dos rendimentos atrelados aos aportes financeiros realizados pelo autor, consoante previsão contratual reputada nula. Sentença reformada unicamente para sanar o erro material atinente ao montante comprovadamente aportado pelo recorrente Diego Moura de Oliveira, que corresponde a R$66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais), quantia demonstrada documentalmente e reconhecida pela própria apelada na contestação, mantido o decisum em seus demais termos.

5. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Se não houve procedência integral dos pedidos autorais, conclui-se que a sucumbência foi recíproca e não equivalente. Escorreita a r. sentença recorrida ao distribuir as verbas sucumbenciais nos termos do art. 86, caput, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.